Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. EXPRESSAMENTE ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou alimentos em 30% dos rendimentos brutos do genitor, inclusive sobre 13o salário e 1/3 de férias, excluídos apenas os descontos compulsórios. O embargante alega omissão quanto à suposta desproporcionalidade entre o percentual arbitrado e as necessidades do alimentando, bem como contradição quanto à participação da genitora nas despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar a alegada desproporcionalidade entre o valor arbitrado a título de alimentos e as necessidades do alimentando; e (ii) definir se houve contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária da genitora, mas fixar alimentos exclusivamente em desfavor do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, reconhecendo a suficiência dos elementos probatórios para manter o percentual arbitrado na sentença.
5. A alegação de desproporcionalidade foi afastada no julgamento da apelação, ao se constatar que as despesas comprovadas e presumidas não perfazem montante superior ao valor da pensão alimentícia, não havendo omissão no julgado.
6. Não há contradição interna no acórdão, pois foi expressamente consignado que a genitora também contribuirá para o sustento do filho, diante de necessidades que superam o valor da pensão arbitrada.
7. A contradição passível de embargos é apenas a interna, não sendo admitida a alegação de contradição externa, consistente em divergência entre a decisão e elementos do processo, da lei ou da jurisprudência.
8. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à integração ou esclarecimento de vícios formais.
9. Constatado que os embargos foram opostos com intuito manifestamente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que examina de forma clara e fundamentada as questões essenciais do recurso não padece de omissão ou de contradição, ainda que contrário ao interesse da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
3. Configura-se caráter protelatório a oposição de embargos destituídos dos vícios do art. 1.022 do CPC, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.